Tribunal: STF
Processo: RE 1504762
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):  



    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz Município de Santos - Exercício de 2017 - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97) Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia - Sentença que julgou procedentes os embargos reformada Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21, XI, 22, IV e 145, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a inexistência de competência do município para a cobrança de taxa de fiscalização sobre a atividade de telecomunicações. Nesse sentido, assevera que “a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações.” (eDOC 9, p. 9)



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o acórdão anterior, nos seguintes termos (eDOC 28, p. 2):



    “Juízo de retratação – Taxa de fiscalização de antenas de rádio-base – Tema 919 do STF que considerou inconstitucional a cobrança, mas modulou os efeitos para manter hígidas as exações anteriores a 2022 – Sendo a cobrança do caso concreto relativa ao ano de 2017, foi ela atingida pela modulação de efeitos, sendo legítima a cobrança do tributo - Fundamentação do acórdão anterior adequada, mantido o provimento do recurso do Município para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.” 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Colegiado de origem, em que pese afirmar ter acatado a jurisprudência do STF, acabou por aplicar a modulação dos efeitos da decisão para manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento. Entretanto, acabou por decidir em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 



    Conforme se observa do teor do voto do RE n° 776.594 (Tema n° 919 da repercussão geral), a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi proposta e aprovada com ressalva em relação às ações ajuizadas até a data da publicação da respectiva ata de julgamento. Nesse sentido, confira-se com trecho do voto:



    “A lei local, como se vê, começou a produzir efeitos em 2007. Há quinze anos, portanto, é cobrada, com presunção de constitucionalidade, a Taxa de Fiscalização de Licença para Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz pelo Município de Estrela d’Oeste. 



    Nessa toada, diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. 



    Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças. 



    Levando em conta os interesses da municipalidade e das empresas que ficaram sujeitas a tal tributação, proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/06 do Município de Estrela D’Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. 



    Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.”



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2019, por meio de embargos à execução. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1468826 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.03.24)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes o pedido formulado no extraordinário. 



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator